Tribunal: TCU
Processo: 017.162/2007-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que não conheceu recurso de reconsideração interposto pelos embargantes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela empresa TL Construtora Ltda. e pelas herdeiras do Sr. Israel Beserra de Farias, Sras. Neuma de Fátima Costa de Farias, Taise Costa de Farias, Isane Costa de Farias e Louise Costa de Farias, em face do Acórdão 262/2022-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal não conheceu de recurso de reconsideração interposto pelas responsáveis, em virtude de preclusão consumativa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da Unia¿o, reunidos em Sessa¿o do Plenário, ante as razo¿es expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declarac¿a¿o, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, para, no me¿rito, rejeita¿-los; 9.2. dar cie¿ncia desta deliberac¿a¿o a¿s embargantes e aos demais interessados.